Tribunal: STF
Processo: HC 221371
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 772.309/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 16 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, §2º, VII, e §3º, I, do Código Penal, por duas vezes.



    Alegando a nulidade da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, do qual o Desembargador relator não conheceu, em decisão assim fundamentada: 



    Os impetrantes alegam a nulidade do reconhecimento, por suposto descumprimento do art. 226 do CPP, invocando a decisão tomada no HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz. 



    A dedução, creio, revela contradição nos termos. Primeiro porque o precedente assenta que o reconhecimento não pode ser feito unicamente por elementos fotográficos. Em outras palavras, impõe a autoridade do reconhecimento pessoal. Por outro lado, é o próprio impetrante quem afirma que houve reconhecimento em juízo do acusado, o que se confirma, inclusive, pelo destaque na sentença: 



    a) Da nulidade do processo ante a inobservância do art. 226, CPP para o reconhecimento do acusado 



    [...] 



    Na hipótese dos autos, tenho que o procedimento previsto no art. 226, CPP não foi observado na fase policial, uma vez que a própria vítima Yamilla Cobas, em seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, pronta e livremente afirmou que o autor do crime de roubo na sua residência tratava-se da pessoa popularmente conhecida como "Romão" (VÂNIO DOS SANTOS): 



    [...] 



    Outrossim, observo que o depoimento da vítima Yamilla Cobas foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A narrativa da vítima foi corroborada pelos demais depoimentos colhidos na fase judicial, especialmente do policial civil que participou da investigação. 



    [...] 



    Arcabouço probatório que, aliás e conforme se verá abaixo na análise do mérito propriamente dito, encontra amparo em outros elementos para além do reconhecimento do acusado pelas vítimas e que se mostram, a princípio, independentes e produzidas e forma escorreita, sendo suficientes para embasar eventual decreto condenatório, se for o caso. 



    […]



    Assim, tendo em vista que as vítimas reconheceram o acusado na fase policial, que o reconhecimento foi confirmado em juízo, que seus depoimentos despontam de forma coerente com os demais depoimentos colhidos em juízo e as demais provas produzidas nos autos, tenho que eventual inobservância no procedimento previsto no art. 226, CPP não tem o condão de tornar nulo o inquérito policial. 



    Por este motivo, afasto a preliminar ventilada. (evento 138 dos autos n. 5011015- 84.2021.8.24.0167, como no original) 



    É fácil notar assim, sem dificuldades, que não há razão alguma ao inconformismo. 



    Por outro lado, observo que o paciente já interpôs recurso (evento 153 dos atos originários), o que por si é ato incompatível com essa impetração – e ainda que esta seja contemporânea, à toda evidência aquela é continente, porque deverá explorar de modo detido e aprofundado tantas outras questões. 



    Não há, portanto, nenhuma ilegalidade, sobretudo flagrante a justificar a impetração. 



    Isso posto, não conheço do habeas corpus. 



    Impetrou-se, então, novo writ no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus impetrado nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal.



    2. No caso, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de proferida por relator no Tribunal de origem, a qual não foi impugnada por recurso cabível, objetivando submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Uma vez não esgotada a instância ordinária, é manifesta, portanto, a supressão de instância. Precedentes do STJ e do STF.



    3. Além disso, Estando pendente análise do recurso de apelação na origem, não cabe a esta Corte manifestar-se sobre o assunto antes do seu julgamento, mormente quando sua análise implica o exame do conjunto fático-probatório produzido ao longo do processo (AgRg no HC n. 746.912/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: no caso em comento, a autoridade policial não realizou o reconhecimento (nem pessoal, nem fotográfico) do paciente. Ou seja, indiciou o paciente de forma totalmente temerária, sem apresentar fotos de Vânio às vítimas e sem pô-lo à frente dos ofendidos. Posteriormente, em juízo, a dispensa do procedimento foi convalidada pela magistrada de primeiro grau, sob o argumento de que o reconhecimento seria dispensável, pois, na fase policial, as vítimas afirmaram conhecer o autor do crime. Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade do procedimento investigativo e, consequentemente, do processo criminal instaurado em desfavor do paciente, ante a inobservância do art. 226 do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente